Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002042-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JORDINEI PEREIRA LEITE

Advogado(s)
:
IONE DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em folha de pagamento vinculados a contrato impugnado, sob pena de multa diária, além de ter invertido o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e se a fixação de multa cominatória revela-se desproporcional ou inviável.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais, com base em documentação que sugere fraude ou contratação sem consentimento em descontos sobre benefício previdenciário, configurando verossimilhança das alegações e perigo de dano.

A reversibilidade da medida está garantida, conforme §3º do art. 300 do CPC, pois eventual improcedência da ação permite a retomada dos descontos.

A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e está sujeita à revisão, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, não havendo demonstração de sua impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Manutenção integral da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §§ 1º e 3º, e 537, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002042-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A
. e como agravado
JORDINEI PEREIRA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
do agravo de instrumento e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239